Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703356-50.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AMILTON GUILHERME APELADO: CHRISTIANE OLIVEIRA PEIXOTO DECISÃO “Vistos etc.” Cuida-se de pedido formulado pelo querelado Amilton Guilherme para que lhe seja devolvido prazo para a apresentação de eventual recurso que se achar pertinente em face do acórdão de ID 29748687. Alega o postulante que o advogado que o patrocinava, Dr. João Batista Cardoso, foi diagnosticado com câncer no curso do processo, tendo sido, inclusive, internado, motivo pelo qual não foi oferecida impugnação à referida decisão colegiada, operando-se o trânsito em julgado. Sem razão. Conforme certidão de ID 29803450, a ementa do aludido acórdão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 11/10/2021, sem qualquer recurso das partes, transitando em julgado em 29/10/2021 (ID 30392653). Por outro lado, extrai-se da documentação de ID 36688839 que o causídico foi internado em maio de 2021, tendo recebido alta no mesmo mês. Assim, verificando-se que há atuação do advogado nos autos desta ação criminal em momento posterior ao de sua internação, tal qual apresentação de apelação (ID 27438289), bem como considerando que não foi apresentado nenhum documento comprobatório da debilidade físico-psicológica impeditiva de atuação diligente no lapso para insurgência contra o acórdão, não há de se falar em devolução de prazo por caso fortuito ou força maior. Ao cabo, o requerimento em análise foi levado a efeito somente em 22/06/2022, isto é, em tempo demasiadamente posterior ao trânsito em julgado, observando-se, em verdade, um inconformismo com o resultado do processo, optando-se, por vias oblíquas, pela tentativa de sua alteração, o que não prospera, notadamente no estágio de execução em que se encontra a demanda. Pleito indeferido. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito